Tribunal: TJDFT
Processo: 0707819-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. POSSIBILIDADE. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. REDUÇÃO DO PERCENTUAL PELO JUÍZO DE ORIGEM. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pela executada contra decisão que, em sede de execução, determinou a penhora de 30% de seus rendimentos brutos mensais, oriundos de proventos de aposentadoria, para satisfação de débito no valor de R$ 78.877,09. A agravante alegou que o percentual comprometia quase a totalidade de sua remuneração líquida, diante de descontos preexistentes, e que se trata de verba de natureza alimentar, protegida pelo art. 833, IV, do CPC. Apresentou, ainda, agravamento interno contra decisão que indeferiu o efeito suspensivo ao recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a remuneração da agravante, por se tratar de proventos de aposentadoria, é impenhorável nos termos do art. 833, IV, do CPC; e (ii) verificar se a fixação de percentual de penhora, mesmo sobre verba de natureza alimentar, ofende o princípio da dignidade da pessoa humana, diante das alegações de comprometimento da subsistência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 833, IV, do CPC prevê a impenhorabilidade de vencimentos e proventos de aposentadoria, ressalvada a possibilidade de mitigação da regra, conforme jurisprudência consolidada do STJ, desde que preservado o mínimo existencial do devedor.
4. A Corte Especial do STJ admite, em caráter excepcional, a penhora de verbas remuneratórias mesmo para quitação de dívidas não alimentares, desde que a medida não afete o sustento digno do devedor e de sua família (EREsp 1.582.475/MG).
5. A jurisprudência atual confere flexibilidade à norma protetiva, afastando a impenhorabilidade em hipóteses em que a remuneração do devedor é elevada e a penhora não gera situação de penúria.
6. No caso concreto, o juízo de origem, após indeferimento de liminar por esta Relatora, reconsiderou parcialmente a decisão inicial e reduziu a penhora para 10% dos rendimentos líquidos da agravante, o que gerou a perda superveniente do interesse recursal quanto ao percentual anteriormente impugnado.
7. Diante da adequação posterior da decisão às alegações da agravante e da ausência de demonstração de que o percentual atualmente fixado compromete o mínimo existencial, não subsistem fundamentos para reforma da decisão impugnada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de instrumento conhecido, em parte, e desprovido. Agravo interno conhecido, em parte, e julgado prejudicado.
Tese de julgamento:
1. A penhora de verbas remuneratórias pode ser admitida, ainda que não se trate de dívida alimentar, desde que preservado o mínimo existencial do devedor e observadas as peculiaridades do caso concreto.
2. A superveniência de decisão que modifica o percentual da penhora nos autos de origem implica a perda parcial do interesse recursal.
3. A mera natureza alimentar dos proventos não impede, por si só, a penhora mitigada quando não demonstrado prejuízo à subsistência digna da parte executada.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, IV; CPC, art. 1.015, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1.582.475/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial, j. 03.10.2018, DJe 16.10.2018.